Tribunal: TJBA
Processo: 0505046-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505046-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GISLAN SANTOS DE AGUIAR

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA E CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/2006) – ACOLHIMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu Gislan Santos de Aguiar da prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006), com fundamento no art. 386, II, do CPP.

2. Pleito de Condenação -

Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, de forma contundente, através das provas produzidas à luz da ampla defesa e do contraditório, deve-se dar provimento ao recurso, para condenar

Gislan Santos de Aguiar

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006),
à pena de
2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 208 (duzentos e oito) dias-multa
,
na razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0505046-94.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apela
nte o
Ministério Público do Estado da Bahia
e Apelado

Gislan Santos de Aguiar
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos,

em

conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.